Tribunal: TJDFT
Processo: 0023576-78.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023576-78.2013.8.07.0007 RECORRENTE: EMARKI ENGENHARIA S/A RECORRIDO: IL MARTINS CONSTRUCOES - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Contrato verbal de empreitada. Extensão dos serviços realizados. Prova testemunhal: configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oportunamente requerida que se mostra necessária para a efetiva prestação jurisdicional. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelos acórdãos dos embargos de declaração de ID 47813980 e de ID 51967474. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.025 do CPC, ao argumento de que deve ser incluído no acórdão combatido: i) que houve manifestação do recorrido em 22/04/2021, ii) que o conteúdo de tal manifestação demonstrava inequivocadamente que o recorrido tomou ciência da sentença em 22/04/2021, e iii) que não houve erro do sistema na contagem do prazo recursal; c) artigo 1.003, caput e §5o, do CPC, asseverando que não tendo havido erro na contagem de prazo do sistema, não poderia o TJDFT ter reconhecido a tempestividade do recurso manifestamente intempestivo. Afirma que “se a apelação cível foi interposta em 14/05/2021, mesma data registrada pelo sistema PJe (data acertada considerando a impossibilidade do sistema decidir sobre o conteúdo da petição protocolada em 22/04/2021 e dele extrair manifestação expressa de ciência da sentença), fica evidenciada a violação ao art. 1.003, caput e §5o, do CPC pelo acórdão recorrido quando este desconsiderou a data da ciência expressa da sentença como termo inicial do prazo recursal”. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão aos artigos 1.003, caput e §5o, e 1.025, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. EQUÍVOCO NA INFORMAÇÃO DA DATA DO TÉRMINO DO PRAZO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. JUSTA CAUSA. TEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR OUTRO FUNDAMENTO. 1. Esta Corte de Justiça orienta-se no sentido de que o erro na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico, mantido exclusivamente pelo Tribunal de origem, configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso, nos termos previstos no art. 223, § 1o, do CPC/2015, pois tal equívoco não pode ser imputado ao recorrente. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.011.114/MS, Relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/12/2022. (...) 3. Agravo interno provido para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial. Em novo exame, agravo em recurso especial não conhecido, em razão da incidência da Súmula 182/STJ (AgInt no AREsp n. 2.201.589/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023) (g.n). Logo, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028